Tribunal: TJDFT
Processo: 0714497-42.2019.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
INDENIZAÇÃO. SEGURO DE AUTOMÓVEL. DIREITO DE REGRESSO DA SEGURADORA. CAUSADOR DO DANO. FRANQUIA. DEDUÇÃO.

I – A Seguradora tem direito de regresso contra o causador de dano ao automóvel segurado, cuja indenização deve corresponder à quantia que efetivamente pagou pelos reparos realizados, Súmula 188 do e. STF.

II – A franquia prevista na apólice do seguro foi deduzida do valor total cobrado pela oficina mecânica, por isso deve ser mantida a quantia indenizatória fixada pela r. sentença.

III – Apelação desprovida.